Tribunal: TJES
Processo: 0003850-60.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003850-60.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
OMISSÃO. NÃO VERIFICADA.
INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. DESCABIMENTO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES.
EMBARGOS
DES
PROVIDOS.

1.
H
ouve a devida manifestação sobre as questões que conduziram ao desprovimento do apelo defensivo, especialmente quanto às matérias alegadas em sede recursal pela douta defesa, não existindo omissão a ser suprida.

2.
O
s Embargos de Declaração são utilizados para sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, não sendo admitida a interposição com o fulcro de inovar em sede recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes do STJ e de ambas as Câmaras Criminais deste Eg. TJES.

3.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
, interpostos por
J
OÃO VICTOR DE SOUZA OLIVEIRA
,

em face do v. Acórdão I
d.
4393803
, que
negou
provimento ao apelo
defensivo,
mantendo a sentença que condenou
o ora embargante,
pela prática do crime de
tráfico de drogas (art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
), à
pena de 05 (cinco) anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e pagamento d
e 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa sustenta,
em
síntese,
que
não houve
menção
à
confissão,
ou
sobre a

nulidade da busca domiciliar
.
P
leiteia q
ue seja
m sanada s a s alegada s omiss ões

(
I
d.
4495505
)
.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003850-60.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VICTOR DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL WALDEMAR DE OLIVEIRA - ES5326-A

VOTO

Trata
m
-
se de
Embargos de Declaração
,
interposto
s
por
J
OÃO VICTOR DE SOUZA OLIVEIRA
,

em face do v. Acórdão I
d.
4393803
, que
negou
provimento ao apelo
defensivo,
mantendo a sentença que condenou
o ora embargante,
pela prática do crime de
tráfico de drogas (art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
), à
pena de 05 (cinco) anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e pagamento d
e 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa sustenta,
em
síntese,
que
não houve
menção
à
confissão,
ou
sobre a

nulidade da busca domiciliar
.
P
leiteia q
ue seja
m sanada s a s alegada s omiss ões

(
I
d.
4495505
)
.

O
Acórdão impugnado restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 – NÃO CONHECIMENTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE - APELOS NÃO PROVIDOS.
1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas estão comprovadas, conforme resta claro pelo conjunto probatório colhido durante a instrução processual. 2. Para a aplicação do §4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes e que não se dedique a atividade criminosa ou que integre organização criminosa. 3. Preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do apelante, bem como as circunstâncias da sua prisão e a quantidade de droga apreendida. 4. Diante do exposto, entendo que não deve incidir a causa de diminuição do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, eis que o fato do apelante ser flagrado com diversidade de drogas, somado as diversas ações penais em tramitação, indicam a não aplicabilidade da benesse. 5. Nos termos do artigo 44, inciso I e III, do Código Penal, não cabe a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, visto que a pena redimensionada ficou no patamar superior a 04 (quatro) anos, além da conduta social e a personalidade do apelante se mostrarem negativas.
6. APELO NÃO PROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Criminal nº 0003850-60.2019.8.08.0014, Relator: JAIME FERREIRA ABREU. Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 1
º
/
03/2023
).

Pois bem.

Analisando os autos, verifiquei que
houve a devida manifestação, sobre as questões que conduziram ao improvimento do apelo defensivo, especialmente, quanto às
teses

sustentadas
em sede recursal, pela douta defesa.

Destarte, a
s

matéria
s
relativa
s
à
valoração da confissão, e eventual
nulidade da busca
domiciliar,
não fo
ram
objeto de irresignação ou impugnação, configurando inovação recursal.

Sobre o tema, o c. STJ já decidiu que é vedado, em sede de embargos de declaração, ampliar a
quaestio
veiculada no recurso, inovando
as matérias,
não suscitadas anteriormente.

Cito precedente do C. STJ:

“
(...)
1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior "é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a
quaestio
veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente" (AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016).”
(
STJ
AgRg no AREsp n. 2.075.781/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
Julgado em 10/05/22022;
DJe de 16/5/2022).

No mesmo sentido, decidiram ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. DESCABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1 Os Embargos de Declaração são utilizados para sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão,
não admitindo em hipótese alguma, sua interposição com o fulcro de inovar em sede recursal
.
2. Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido. 3.Recurso Improvido.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 050180000767, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,

Julgamento: 18/05/2022,
DJe: 30/05/2022).

“
(...) 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado.
Como é cediço, é omissa a decisão
quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia.
(STJ. AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013). (...).” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 008170047537, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,

Julgamento: 27/04/2022,
DJe: 10/05/2022).

Por fim, ressalto que a jurisprudência do c. STJ veda a inovação recursal, em sede de embargos de declaração,
ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Nestes termos:

"(...
)
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes. (...)."
(
EDcl no REsp 1776418/SP
, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA,
julgado em 09/02/2021,
DJe 11/02/2021).

"(...
)
2.
É inviável a análise de tese alegada apenas em embargos de declaração, por se caracterizar inovação recursal. Ademais, consoante a remansosa jurisprudência do STJ, na instância especial, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a análise da questão não dispensa o prequestionamento. Precedentes. (...)”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1664475/SC, Rel.
Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA,
julgado em 25/05/2020,
DJe 28/05/2020).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)